Tribunal: TJSP
Processo: 0003355-49.2012.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003355-49.2012.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante ABRAÃO
DE OLIVEIRA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E
SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003355-49.2012.8.26.0082 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0003355-49.2012.8.26.0082.
Apelante: Abraão de Oliveira Alves.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 445/12 – 2a Vara da Comarca de Boituva.
Voto no 40.360 – Relator.
O Juízo da 2a Vara da Comarca de Boituva condenou
ABRAÃO DE OLIVEIRA ALVES a cumprir pena de 06 (seis) meses de detenção
(no regime aberto), substituída por prestação pecuniária, no valor de 01 salário-
mínimo, e o pagamento de 10 dias/multa, além da suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, por infração ao artigo 306,
do CTB.
Inconformado, o réu recorre pretendendo a absolvição,
sustentando insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pois não ficou
demonstrado que tenha conduzido o veículo com a capacidade psicomotora alterada
(fls. 199/203).
Contrarrazoado o recurso (fls. 206/209), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 306, da Lei no 9.503/97, porque no dia 12 de fevereiro de 2012, durante o
período matutino, na Estrada Iperó/Sorocaba, na cidade de Iperó e Comarca de
Boituva, conduziu o veículo automotor Fiat/Elba Weekend, placas CEO-
9734/Itapetininga, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, com concentração superior à permitida por lei (2,6mg/l).
De acordo com a denúncia, policiais militares que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003355-49.2012.8.26.0082 -Voto no
3
transitavam pelo local foram acionados por populares, os quais informaram que o
Apelante conduzia o veículo em ziguezague e resolveram abordá-lo. Como
apresentava sinais de embriaguez, foi conduzido à delegacia de polícia. Submetido
ao teste de dosagem alcoólica, constatou-se a embriaguez, na concentração de 2,6
g/l (dois gramas e seis decigramas de álcool por litro de sangue).
O boletim de ocorrência (fls. 06/08) e o laudo de
dosagem alcoólica (fls. 09) comprovam a materialidade do delito.
Na fase extrajudicial réu silenciou. Em juízo não atendeu
ao chamamento, deixando de comparecer à audiência de instrução, tornando-se
revel (fls. 179).
Os policiais militares Daniel de Matos e Osny Benedito
de Moraes Júnior, que atenderam a ocorrência, afirmaram na fase policial que
durante patrulhamento de rotina foram acionados por populares e informados de que
o réu estava conduzindo o veículo em ziguezague. Procederam a abordagem e
constataram
que ele apresentava sinais de embriaguez, tais como: fala
desconexa, andar cambaleante, odor etílico, dificuldade em se comunicar e de
fornecer seus dados pessoais. Conduziram o réu para a delegacia e ele forneceu
material (sangue) para realização de exame de dosagem alcoólica. Em juízo os
milicianos não conseguiram se recordar da ocorrência. Osny reconheceu sua
assinatura no termo de declarações prestadas diante da autoridade policial (6/8 e
mídia).
O exame pericial constatou concentração de álcool
etílico no sangue do Apelante de 2,6g/l (dois gramas e seis decigramas por litro de
sangue) _ fls. 09.
É o quanto basta para a tipificação da conduta, porquanto
a legislação especial deixa claro que o delito se caracteriza quando o agente tiver
“concentração (...) igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue”
(artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro).
Neste sentido a lição de Roberto Delmanto e outros, ao
comentar que o § 1o, do artigo 306, da lei especial, estabeleceu “dois critérios
distintos para se constatar (verificar) a alteração da capacidade psicomotora do
motorista: a) concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool no sangue ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003355-49.2012.8.26.0082 -Voto no
4
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (0,34 mg/L segundo o Contran); b)
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora”. E que a referência a tal quantidade de álcool “passou a ser uma das
fontes de prova, segundo a qual a embriaguez poderá ser provada, presumindo o
Legislador que essa quantidade de álcool efetivamente gera a alteração da
capacidade psicomotora
exigida pelo ‘caput’, colocando em risco a incolumidade
das pessoas, sejam os próprios passageiros, sejam terceiros. Essa presunção legal, de
que a partir de certa quantidade de álcool há o comprometimento da capacidade
psicomotora necessária para a segura condução de veículo, encontra fundamento em
estudos médicos amplamente reconhecidos a diversos países” (“Leis Penais
Especiais Comentadas”, 2a ed., São Paulo, Saraiva, 2014, p. 476/477 – grifos da
reprodução).
Cuida-se, enfim, de delito de mera conduta.
Embora os policiais não tenham se recordado do fato
quando inquiridos em juízo, Osny Benedito de Moraes Júnior confirmou ser sua a
assinatura lançada no termo de declarações que prestou diante da autoridade
policial. E na data em que os fatos ocorreram o réu foi encaminhado para a
delegacia, forneceu material para o exame toxicológico, foi indiciado após ser
instaurado o Inquérito Policial e o exame pericial comprovou que a concentração de
álcool no sangue do réu era superior à permitida por lei.
A defesa, por outro lado, não produziu prova alguma
para desmerecer todos esses elementos de convicção.
Satisfatoriamente comprovadas, portanto, a autoria e a
materialidade da imputação.
Mantida a condenação, não há o que reparar na pena,
fixada no mínimo legal e substituída por prestação pecuniária. E o regime prisional,
para fins de registro, é o mais brando.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003355-49.2012.8.26.0082 -Voto no
5
FRANCISCO ORLANDO
Relator